Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA DA OFICINA NO REPARO. RESULTADO DA MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADO. REPARAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pelo pagamento da reparação do veículo em oficina diversa, tendo em vista a má execução do serviço, além da demora excessiva para a resolução da questão e o descaso dos funcionários.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62915905) e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade judiciária, ora deferido em razão dos extratos bancários acostados aos autos que apontam a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 62915907).
3. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Em relação à preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, os extratos bancários corroboram sua hipossuficiência econômica e autorizam a concessão do benefício. Impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Preliminar de ausência de interesse recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Assim, considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. A matéria devolvida a esta Turma recursal cinge-se em analisar a responsabilidade civil da recorrida em arcar com o pagamento da reparação do veículo em oficina diversa, com base nos orçamentos anexados aos autos pela recorrente.
7. A responsabilidade civil depende de três requisitos para a sua configuração: conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme o art. 927 do Código Civil. Portanto, não obstante a incidência da responsabilidade objetiva, é ônus do recorrente demonstrar a existência de nexo causal entre os defeitos que acometeram o veículo e os serviços prestados pelo recorrido.
8. Cumpre lembrar que é curial pelas normas processuais do ordenamento jurídico que ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção do êxito na lide.
9. Da análise dos autos, apesar da comprovação de falha na prestação do serviço da recorrida diante da demora no reparo do veículo, a parte autora não demonstrou o resultado da má execução do serviço. Consta no processo as conversas por meio de WhatsApp com funcionário da recorrida, em que se observa descontentamento da recorrente com a demora excessiva no conserto e na pintura do veículo. Entretanto, não consta, com a retirada do automóvel da oficina, nenhuma informação ou documento a demonstrar a má execução do serviço final prestado pela parte ré.
10. Assim, a parte autora não se desvencilhou de seu ônus processual, razão pela qual a sentença deverá ser mantida.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, porém suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade judiciária (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.